Tribunal: STF
Processo: ARE 1563377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito penal. Agravo regimental. Estupro de vulnerável e crimes previstos no ECA. Recurso desprovido.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável e crimes previstos no ECA, com penas de reclusão e detenção, além de multa.



    2. O Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação por estupro de vulnerável e crimes do ECA, mas redimensionando a pena.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos da vítima e nas provas periciais.



    4. Há também a discussão acerca da dosimetria da pena, quanto ao r econhecimento de circunstância judicial desfavorável e a fração de aumento pela continuidade delitiva.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STJ considera que a palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.



    6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada nas consequências psicológicas graves sofridas pela vítima, justificando a exasperação conforme o art. 59 do Código Penal.



    7. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi justificada pelo número de infrações cometidas, em conformidade com o art. 71 do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso da defesa, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 328-346):



    Apelação Criminal. Estupro de vulnerável e ameaça em continuidade delitiva. Fotografia e armazenamento de registro contendo cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Concurso material. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos da vítima amparados pela prova oral e pericial. Provas suficientes a demonstrarem a responsabilidade penal do acusado. Condenação mantida. Absorção do delito de ameaça pelo crime de estupro de vulnerável. Ameaça perpetrada no mesmo contexto fático, como meio para a consumação do delito de estupro de vulnerável. Dosimetria redimensionada. Afastamento da valoração negativa pelo fato de o réu ser pai da ofendida. “Bis in idem”. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Continuidade delitiva configurada. Fração de aumento de acordo com o número de infrações. Súmula 659 do STJ. Aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 241-B, § 1º do ECA. Delitos cometidos em concurso material. Regime inicial fechado decorre do montante da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Vedação legal. Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.



    (...)



    De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c 71, todos do Código Penal) e pelos delitos previstos nos artigos 240, § 2º, II, e 241-B, todos do ECA).



    No ponto, a Corte de origem manifestou-se nos seguintes termos acerca das imputações constantes no ECA (e-STJ fls. 341-342):



    Da mesma forma, os delitos previstos nos artigos 240 e 241-B do ECA (Lei nº 8.069/90) ficaram devidamente comprovados, vez que foram encontradas no celular e computador do réu, fotos de crianças (inclusive de sua filha) em posições com conotação sexual, sendo que em uma delas uma adolescente aparece nua (fls. 47). 



    Assim dispõe o artigo Art. 241-E do ECA: 



    Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 



    Como bem destacado na r. sentença: “... embora não haja exibição explícita do órgão genital da criança, fora ela fotografada de shorts com foco em suas partes íntimas, conforme comprovam as fotografias encontradas em seu telefone celular (fls. 55/56), de modo que a conduta do réu se enquadra no crime do artigo 240 da Lei nº 8.069/90.



      Ressalte-se, que o laudo pericial realizado no aparelho celular concluiu: "(...) Também foram identificadas algumas fotos caseiras da filha do investigado, provavelmente realizadas em sua residência, em que são focalizadas principalmente as pernas e nádegas da infante, conforme laudo nº 319.914 /2020 (...)" (fls. 66 - grifei) (laudo referido acostado a fls. 49/58). 



    De fato, realizada perícia no aparelho celular e no computador do réu, foi constatado que além de conter material pornográfico infantil, havia também fotos da vítima com foco em suas pernas, nádegas e em seu órgão genital (fls. 49/58 e 59/65). 



    Assim, tanto o delito previsto no artigo 240, da Lei 8069/90, restou comprovado pelas imagens da vítima, fotografada pelo réu, com foco em suas partes íntimas, com clara conotação sexual, quanto o delito previsto no artigo 241-B, da mesma Lei, pelo fato de o réu ter armazenado tais fotografias, além de outras contendo crianças e adolescentes em posições com conotação sexual e nuas.



      A versão defensiva, de que o apelante tirou as fotos de sua filha, por brincadeira, é inverossímil, diante das demais circunstâncias dos delitos. A versão defensiva, de que o apelante tirou as fotos de sua filha, por brincadeira, é inverossímil, diante das demais circunstâncias dos delitos. Da mesma forma, não se sustenta a tese defensiva de erro de tipo. A alegação de que o acusado não teria como saber que os vídeos e fotos eram de crianças e/ou adolescentes, não possui lastro probatório. Pela simples verificação da fotografia de fls. 47 é possível identificar tratar-se uma criança ou adolescente nua, com o corpo em formação, o que caracteriza cena de pornografia. 



    Ademais, o laudo pericial apontou que “... em buscas nos históricos e cookies de navegação na internet, sendo encontrados acessos aos sites com os seguintes endereços eletrônicos de possível interesse policial: “www. xvideosincesto. com” e “https://www. cnnamador. com/videos/videos # deincesto”. 



    Logo, as provas produzidas dão conta das condutas criminosas praticadas pelo acusado, estando provados os atos libidinosos por ele perpetrados em face da ofendida, por ao menos cinco vezes, bem como que tirou fotografias dela com conotação sexual e as armazenou, junto com outras imagens de pornografia infantil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente